Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752844-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO VERISSIMO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JONAS DUARTE JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível Ceilândia que rejeitou a alegação da prescrição da pretensão do autor. Preparo recolhido (id 54351776). Não há pedido de efeito suspensivo. Recebo, portanto, o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi